Tribunal: TJMT
Processo: 0000812-02.2019.8.11.0032
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000812-02.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ODENILSON GODOIS DA SILVA - CPF: 069.412.441-94 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), NILSON MARQUES GODOIS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DE UM DOS RÉUS –
ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO AO DELITO DE TRÁFICO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTES DO STJ –
INSTÂNCIA POR ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO LOGO APÓS A APREENSÃO DA DROGA E DE PETRECHOS ESCONDIDOS EM SUA RESIDÊNCIA – RELATOS TESTEMUNHAIS A CERTIFICAREM A INSERÇÃO DO ACUSADO NO NARCOTRÁFICO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE –
PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PERSPÍCUA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOCACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS – GESTÃO COMPARTILHADA E HABITUAL DO COMÉRCIO ESPÚRIO – VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E DURADOURO –
PEDIDO SUBSIDIÁRIO –
REQUERIDA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NAS SEGUNDAS FASES DOSIMÉTRICAS – PREJUDICADO
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO
–
HIPÓTESES JÁ APLICADAS PELO JUÍZO SINGULAR –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

N
o âmbito do Superior Tribunal de Justiça “
prevalece (...) a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no HC 567.737/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

2.

Não há falar em absolvição da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando a prisão
do réu em flagrante logo após a apreensão do entorpecente e de petrechos escondidos em sua residência, aliada a relatos testemunhais, ilustram expressamente a sua inserção no narcotráfico.

3.

À subsunção da conduta do agente ao tipo delineado no art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06 faz-se imperativa a demonstração do vínculo associativo permanente e duradouro, com o propósito de manter uma meta comum, qual seja perpetrar a traficância a partir de uma gestão compartilhada, como se verifica no caso em apreço.

4.

Inexiste interesse recursal quando a decisão de origem já reconhece a tese requestada em sede de apelação, a dizer com a aplicação
da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) nas segundas fases dosimétricas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por

Nilson Marques Godois
buscando a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, à razão mínima, em razão da prática dos crimes versados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.

Inconformada, aduz a Defesa que, além da insuficiência de provas alusivas à autoria da traficância e à existência do vínculo associativo, a ínfima quantidade de entorpecente apreendido possibilita a aplicação do princípio da insignificância, teses a respaldarem a absolvição do acusado com base no
artigo 386, incisos IV, V e VII, todos do Código de Processo Penal.
Sob viés subsidiário, pugna pelo redimensionamento da pena ante a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, CP).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público rechaça integralmente

as razões postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que

Nilson Marques Godois
foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, à razão mínima, em razão da prática dos crimes versados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.

Segundo consta da denúncia,
“(...) no dia 22 de fevereiro de 2019, por volta das 10h00min, na residência dos denunciados, localizada na Rua B, s/n, Bairro Monjolo, próximo ao Campo de Futebol, município de Rosário Oeste-MT, Odenilson Godois da Silva e Nilson Marques Godois conscientes e voluntariamente, tinham em depósito e forneciam drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (...)”
(
FATO 01
, id. 29862456,
sic
).

Ainda, tem-se que
“(...) Odenilson Godois da Silva e Nilson Marques Godois associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, na cidade de Rosário Oeste/MT”
(
FATO 02
, id. 29862456,
sic
).

Conforme narrado,
“(...) a Equipe da Polícia Civil, em cumprimento a um mandado de prisão expedido em desfavor de Luan de Assunção Silva, recebeu a informação de que ele estaria escondido na residência do denunciado Odenilson. Assim, a equipe deslocou-se até o local, onde se encontravam os denunciados Odenilson e Nilson. Em buscas no local, foram encontradas, dentro da geladeira, embaladas em plástico filme e acondicionadas dentro de um frasco, 11 (onze) porções de substância entorpecente conhecida como ‘maconha’ (...) ato contínuo, dando continuidade nas buscas, os agentes encontraram um caderno contendo anotações contábeis, referente à venda de drogas (...) os policiais informaram em seus depoimentos, que constantemente recebem denúncias anônimas, narrando que a residência dos denunciados funciona como ‘boca de fumo’, sendo que o vínculo entre eles indica organização compatível com o delito de associação criminosa (...)”
(id. 29862456,
sic
).

O apelo não merece prosperar.

De início, cumpre assentar que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça “
prevalece (...) a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no HC 567.737/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Nessa linha, não há de se cogitar de absolvição por atipicidade material da conduta à conta da suposta diminuta quantidade de substância entorpecente apreendida, nos moldes em que pontuado pelo magistrado de origem.

Por seu turno, no que diz com a alegada insuficiência de provas da traficância,
tem-se que, à luz das provas juntadas, dúvidas não restam quanto ao envolvimento do acusado no narcotráfico.

Com efeito, a materialidade delitiva ressai inequívoca a teor do auto de prisão em flagrante delito (id. 29862458, pp. 01-02), do boletim de ocorrência (id. 29862459, pp. 01-02), do termo de apreensão (id. 29862460), das anotações constantes do id. 29862480 (pp. 01-02), dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório, bem como dos laudos de constatação preliminar (id. 29862461 e 29862483, pp. 01-02), que certificam a apreensão de cerca de 11 (onze) porções de maconha, pesando 20,22g (vinte gramas e vinte e dois centigramas).

No que diz com a autoria, vê-se que o conjunto probatório evidencia a prática delitiva perpetrada pelo apelante
.

Ouvido em sede policial, o acusado
Nilson Marques Godois
limitou-se

a afirmar que

“não trafica nenhum tipo de entorpecente; que nega que as porções de maconha apreendidas em sua residência lhe pertençam ou pertençam ao seu irmão Nilson Marques Godois; que não é usuário de nenhum tipo de entorpecente; que nada sabe informar sobre a droga apreendida”

(id. 29862465, pp. 01-02,
sic
).

Diversamente, em juízo, conquanto reafirmasse a negativa da traficância, o apelante confirmou sua condição de usuário de drogas, salientando, contudo, que desconhecia a existência da maconha apreendida na residência, tendo em vista que havia ingressado no local apenas no dia anterior. Realça, ademais, que apenas no presídio veio a tomar conhecimento de que o entorpecente pertencia ao corréu e seu irmão
Odenilson Godois da Silva
, ocasião em que brigaram e solicitaram a separação de celas. Confere-se:

“
(...)
a droga que encontraram lá era do meu irmão né, lá dentro de casa, ele foi falar para mim lá dentro do presídio que a droga que foi encontrada lá era dele, que o caderno era dele, que eu não estava nem ficando aqui, eu vim para cá uns dois dias antes, para dormir lá em casa, ele não falou nada, no outro dia a polícia entrou lá em casa cedo atrás do Luan e achou esses ‘trens’ né?

Eu tinha chegado aqui em Rosário para ver minha família era 1 dia, 2 dias antes, eu vim ver meu pai, meus irmãos, que eu estava ficando com minha mãe na fazenda, eu só vinha para assinar aqui no Fórum né (...) (na casa em que houve a apreensão de entorpecentes) eu, morava antes de eu ir preso, eu, meu irmão e minha irmã né, nós somos em três (...)
(questionado se a droga apreendida era de sua propriedade) não (perguntado se seria usuário de drogas) sim senhor, de maconha e cocaína (instado a dizer se fez uso de entorpecente no dia da prisão) não (questionado de quem pertencia o caderno) meu irmão falou que era dele também
(...) (indagado sobre já ter sido acusado de tráfico) isso daí era quando eu era de menor né, sim senhor (...) (questionado sobre o local em que se encontrava no dia anterior ao fato) aqui na casa do meu pai, aqui nas casinhas aqui, aí eu fui dormir lá no outro dia né na casa que aconteceu isso (...)
eu usei (maconha) de noite, antes de dormir né
(...)
lá em casa mesmo
(...)
essa maconha aí eu tinha comprado dos guris né para mim usar
(...)
eu não sabia que tinha essa droga lá né (questionado se não visualizou a droga na geladeira da casa) não, lá não tem luz, não usa geladeira, a luz da casa é cortada [indagado se brigou com o irmão (corréu) no presídio] ‘briguemos’ né, por causa desse trem aí
(...) ele veio falar isso para mim né, que ele estava aprontando dentro da casa, isso eu não tenho nada a ver (...) quando nós chegamos lá (no presídio) estávamos (na mesma cela), aí nós pedimos para os agentes separar nós né (...) eu não sabia que estava mexendo com trem errado né se não nem lá eu tinha ficado né (...)”
(interrogatório em sede judicial - mídia constante do id. 29864486,
sic
).

Apresentando pontos notoriamente controversos e, opostamente ao quanto alegado em sede inquisitiva (id. 29862465, pp. 01-02), o corréu
Odenilson Godois da Silva
assumiu a propriedade integral dos entorpecentes e confirmou a traficância, negando, contudo, qualquer envolvimento de seu irmão na prática delitiva, conquanto
Nilson
também fosse usuário de drogas e estivesse dividindo a residência com o corréu há cerca de 2 (duas) semanas, após egresso do sistema prisional. Afirma que a maconha ficava escondida em uma das geladeiras da casa, que estava com o motor estragado, desconhecendo, porém, a existência do caderno apreendido. De outro turno, assevera que brigaram na cadeia em razão do réu
Nilson Marques Godois
ter repudiado a prisão em conjunto ao irmão:

“(...)
a droga que existia lá na casa era minha, para mim usar, eu era usuário (questionado sobre a participação do réu Nilson)

Ah, o Nilson morava lá comigo na casa, ele não estava sabendo de nada também, já tinha sido preso né, tinha acabado de sair, estava na fazenda trabalhando
(...) já tinha uns dois meses (aquisição da droga)
(questionado sobre o tempo em que Nilson estava morando na residência) lá em casa? 1 semana, 2 semanas
(...) na época eu peguei 25 gramas né (...) é tinha uns 25, 50 gramas na época que eu peguei
(indagado sobre a droga estar escondida na geladeira e o pretenso conhecimento do réu Nilson sobre o local de armazenamento) não, tinha duas geladeiras em casa, uma funcionando e uma que não funcionava, que estava com o motor queimado, era nessa que achou
(...) não, vendia não (...)
o caderno não é meu não, estava (na minha casa), nem eu sabia que tinha esse caderno em casa
(...)
eu vivia disso né, eu vendia algumas cabeças (de drogas) para mim comer né
(...)
algum vende um (grama), algum vende meia (grama),
nós vendia um (grama)
(...) (questionado sobre o motivo da droga estar dividida em porções) para ficar mais fácil para mim né, aham, (para) vender (...)
(réu Nilson) ele é (usuário) (instado a dizer sobre como o réu Nilson faz uso de entorpecente) a dele, não lembro muito não,
aham (dividem)
, não (usam juntos)
(...) (réu Nilson) estava (trabalhando), na fazenda (...) (questionado sobre a carga horária do réu Nilson) acho que ele começava de manhã e parava só 17 horas (...)
aham (ia e voltava todo dia
) (...)
(questionado sobre o motivo da mudança de cela) ah, porque eu e meu irmão tivemos uma desavença né por causa disso, brigamos né, dentro da cadeia
(...)
ele não gostou, não aceitou né, de vir preso comigo
(...)”
(
mídia constante do id. 29864486,
sic
).

Corroborando a versão apresentada na fase pré-processual (id. 29862462, pp. 03-04), o IPC
Jean Marcel Pereira de Almeida e Silva
narrou em juízo os detalhes da diligência policial realizada, realçando o histórico criminal dos acusados e os indicativos da traficância consistente no fracionamento do entorpecente, na apreensão de dinheiro em espécie e nas anotações contábeis contidas no caderno apreendido:

“(...) tinha um mandado de prisão em desfavor do Luan Assunção né, que inclusive tinha cometido um furto na mesma semana na Delegacia (...) a investigação apontava que o Nilson deu cobertura para ele nesse furto e pôr a gente conhecer o vínculo dos dois e teve denúncia anônima de que o Luan estava na casa, acoitado na casa de Nilson e do Odenilson, a gente diligenciou até a casa deles,
chegando lá a gente encontrou os dois irmãos né, escondidos dentro do quarto e foi encontrado também dentro da geladeira, dentro de um frasco, 11 porções de maconha, um caderno onde tinha anotações de dívidas de tráfico, de usuários, de pessoas que constantemente está na delegacia por uso, por tráfico também, foi encontrado R$ 120,00 em moeda, em papel moeda né e um rolo de papel, de plástico, plástico filme, inclusive era o que estava embalado as onze porções
(...)
(questionado se já haviam notícias de traficância naquele local) sim, direto, o Nilson já tinha até outra passagem por tráfico também
(...)
eles moram juntos na casa, na residência, têm furtos, diversos furtos, nós já fomos diversas vezes na casa deles, ameaças, várias pessoas já relataram ser ameaçadas por eles, o Nilson se denomina participante daquela facção Comando Vermelho
(...)
(indagado sobre os apetrechos apreendidos) o caderno e o papel ‘insulfilm’ né? Na posse deles dois né? Estava dentro da casa, da residência onde eles dois moram, dentro da geladeira estava o frasco contendo as 11 porções e em cima da geladeira estavam esses apetrechos, o negócio de embalar, o caderno estava no quarto, da anotação
(...)
(instado a esclarecer sobre as anotações contidas no caderno apreendido) eram nomes de diversas pessoas que já tem passagem por uso né e por tráfico também e na frente tinham anotações de valores referente a dívida, tinha várias partes que estava escrito ‘brau’, que, na língua vulgar aí do tráfico, é maconha, óleo, que significa pasta-base
(...) o proprietário da casa eu creio que é deles né, eles dois moram lá desde quando eu conheço os dois, eles dois moram lá, residem lá, a mãe residia lá também mas eu acho que a mãe saiu de lá porque não estava mais aguentando polícia lá na residência né, pelo motivo deles aprontaram né (...) (questionado sobre a reação dos acusados na abordagem) eles negaram, só negaram, falaram que não era deles (...)
(a droga) estava embalada separada, com filme plástico (...) (tamanhos e proporções) praticamente idênticos, acho que quase o mesmo peso, pouca diferença
(...)
(o caderno foi) encontrado dentro do quarto
(...)”
(mídia constante do id. 29864486,
sic
).

Similarmente, na fase judicial, o IPC
Paulo César da Silva
acrescentou que, conquanto a investigação tenha iniciado pela busca de suposto indivíduo denominado por “
Luan
” que estaria supostamente escondido na casa dos acusados, já havia denúncias dando conta de que a residência servia como “boca de fumo”, além dos agentes policiais terem prontamente percebido o forte odor que era exalado pelo local, característico da maconha:

“(...) naquele tempo ali, estávamos procurando o Luan, estava com mandado de prisão né (...) chegou essa informação de que na casa do então, dos meninos conhecidos como ‘Capajegue’, estava dando cobertura para ele, abrigo para ele nessa residência e munidos dessas informações, com o apoio da Polícia Militar, nós diligenciamos até a residência do mesmo (...) em um dos quartos estavam os dois deitados, eu não sabia quem que era, se era o Luan que estava lá, eu gritei para sair daí eles saíram (...) os dois falaram que o Luan não estava (...)
e aí parece que um dos colegas, eu não me recordo se foi um militar ou um civil falou que estava sentindo um forte cheiro de odor de entorpecente dentro da casa, fora pedaços de sacolas, coisas assim, semelhante a quem estava fazendo o manuseio, e aí parece que se não me engano verificaram
(...)
uma quantidade de entorpecentes
(...)
sempre tinha essa informação de que funcionava uma boca de fumo nesse local
e além de local de receptação (...) (questionado sobre a natureza e a quantidade da droga apreendida)
eu não me recordo muito em detalhes, mas me parece que era maconha
(...)
tinha linha, tesoura, essas coisas parece que tinha, plástico
(questionado sobre o caderno apreendido)
eu até me lembro que o
(...)
Jean pegou a caderneta, encontrou e falou ‘aqui ó, tem até a relação do que ele vende e tal’
(...)
onde fez a diligência perguntando se tinha mais droga, se estavam drogas em outro local, por causa da caderneta que colocava uma quantia grande né, então ele fez esse questionamento
(...) (questionado sobre a forma da droga apreendida)
Dra, eu não me recordo, mas parece que já era embalada para comércio, porções menores
(...)”
(mídia constante do id. 29864486,
sic
).

A
circunstância fática

também

restou
elucidada em juízo pela testemunha PM
Jorge Ribeiro de Santa Bárbara
(mídia constante do id. 29864486).

Os informantes
Odenil Marques da Silva
e
Lúcia Mara Ferreira de Godois
confirmaram que ambos os acusados fazem uso de entorpecentes e que dividiam a residência em que apreendida a droga (mídias constantes do id. 29864486,
sic
).

A despeito da alegada insuficiência de provas e da versão pouco crível deduzida pelo acusado, extrai-se que o arcabouço probatório não permite conclusão outra senão aquela lançada no
decisum
censurado, a dar conta que o réu
Nilson Marques Godois
estava a traficar entorpecentes de forma habitual, afastando a tese absolutória.

A propósito, vale consignar que o tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos ostenta inúmeros núcleos (
importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir
,
vender
, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar,

trazer consigo,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer drogas
)
, de modo que a apreensão na residência dos réus da aludida quantidade de entorpecentes e dos petrechos utilizados para ulterior difusão, obsta, por óbvio, a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Saliente-se, outrossim, encontrar-se

pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes do acervo probatório, apenas emprestam força às demais provas produzidas.

Rememora-se, ainda, o Enunciado Orientativo de no 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Assim, em cotejo do contexto fático em análise, não há falar em descaracterização do delito de tráfico e, muito menos, em
absolvição do acusado
Nilson Marques Godois
.

Por outro vértice, tem-se por insubsistente a pretensão absolutória

do apelante acerca do delito de associação para o tráfico

(art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Com efeito, além dos acusados apresentarem vínculo familiar (irmãos), declararem-se usuários de entorpecentes e compartilharem a mesma residência em que apreendida a droga e os petrechos utilizados para ulterior difusão, extrai-se dos elementos coligidos que houve a apreensão de um caderno com anotações contábeis da traficância (id. 29862480, pp. 01-02).

Em que pese
Odenilson Godois da Silva
busque atrair a responsabilização penal apenas para si, colhe-se do acervo probatório que o corréu figura como
indivíduo analfabeto
(registro civil constante do id. 29862467), não se prestando, à evidência, a titularizar os manuscritos lançados no expediente supracitado, uma vez que apreendido na casa em que residiam apenas os dois réus (inteligência do art. 239 do CPP).

Não bastasse isso, à luz do contraponto entre os interrogatórios retrotranscritos, nota-se que os acusados apresentam versões contraditórias, vindo
Odenilson Godois da Silva
a titubear na elucidação quanto ao envolvimento do réu
Nilson
no comércio de entorpecentes [“
nós vendia um (grama)
”;
(
réu Nilson) ele é (usuário) (instado a dizer sobre como o réu Nilson faz uso de entorpecente) a dele, não lembro muito não,
aham (dividem)
, não (usam juntos)
].

Ainda, angaria-se dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas IPC
Paulo César da Silva
e IPC
Jean Marcel Pereira de Almeida e Silva
que a traficância exercida pelos irmãos era permanente e duradoura, ocasionando, inclusive, a mudança de residência pela genitora à conta do incômodo pela incessante prática delitiva, que atribuiu ao local a pecha de “boca de fumo” (mídias constantes do id. 29864486).

A propósito, bem registrou o magistrado de origem que
“a comercialização de drogas realizada pelos acusados não se tratou de uma prática ‘eventual’ ou isolada, pois, diante dos relatos dos policiais ouvidos em juízo, constata-se que ambos (Nilson e Odenilson) realizavam o comércio ilícito de drogas em sua residência há um bom tempo, narrando que a residência dos réus funciona como ‘boca de fumo’, sendo que o vínculo entre eles indica organização compatível com o delito de associação criminosa. É importante destacar que na residência foram encontrados objetos que indicam que o local funcionava como boca de fumo, como rolo de linha de costurar, fitas adesivas, papel filme, caderneta com anotações referentes ao comércio ilícito de drogas e dinheiro em espécie, não sendo crível que o réu Nilson não soubesse dos fatos, como alegou, já que estava há mais de uma semana na residência. Outrossim, o vínculo era duradouro e permanente, haja vista terem eles formado na residência um ponto conhecido de venda de drogas, uma espécie de comércio varejista de distribuição dos entorpecentes, uma verdadeira ‘boca de fumo’
” (id. 29864458,
sic
).

Assim, têm-se que as provas coligidas evidenciam a existência de uma associação para o tráfico, cujo objetivo era vender entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, descabendo cogitar, portanto, da ausência do vínculo associativo entre os acusados, pelo que se mantém indene a condenação do apelante
Nilson Marques Godois
às penas do art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por fim,
embora a Defesa tenha manejado pedido em suas razões
pelo redimensionamento da sanção penal na segunda fase, à conta d
a aplicação da atenuante dizente com a
menoridade relativa (art. 65, I,
CP
)
,
vê-se que inexiste interesse recursal no ponto, uma vez que o juízo singular já havia reconhecido tal hipótese, mantendo-se às penas
atribuídas a
Nilson Marques Godois

nos mínimos legais, nos termos da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Nilson Marques Godois
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020